Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos, etc. Levando-se em conta que no bojo do recurso especial no 1.854.662/CE, afetado à sistemática repetitiva (STJ, Tema 1086), fora determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem acerca da questão jurídica lá delimitada e tramitem no território nacional, na esteira dos comandos normativos emanados dos princípios da não-surpresa (CPC, arts. 9o e 10), da cooperação (CPC, arts. 5o e 6o), e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 5 (CINCO) DIAS – RESPEITADA A PRERROGATIVA PROCESSUAL CONFERIDA POR FORÇA DE LEI AOS APELADOS (CPC, ART. 183) –, MANIFESTAREM-SE SOBRE A EVENTUAL POSSIBILIDADE DE O CASO VERTENTE ESTAR ABARCADO PELOS EFEITOS DA SUSPENSÃO SUPRAMENCIONADA, FACULTANDO-LHES, NA OPORTUNIDADE, REQUEREREM O QUE ENTENDER DE DIREITO. Intime-se. Cumpra-se. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator